Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004441-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAQUELINE GARCIA DA SILVA - CPF: 081.296.021-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004441-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO
PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA FINS DE
PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITEADA ADOÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO). VIABILIDADE. PRIMARIEDADE DA AGENTE À ÉPOCA DA PRÁTICA DOS FATOS DELITUOSOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS FRAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de agravo em execução penal contra decisão que fixou a fração de 60% para progressão de regime em condenações por crimes equiparados a hediondos, ao fundamento da reincidência específica da apenada.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação da fração de 60% para progressão de regime prisional à condenada que, à época dos delitos, era primária; (ii) sobre a admissibilidade da aplicação de fração única e mais gravosa para progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada, desconsiderando a individualização das condenações e a natureza dos crimes; (iii) o prequestionamento de dispositivo legal e súmulas dos Tribunais Superiores invocados pela defesa para fins de eventual interposição de recursos extraordinários.

III. Razões de decidir.

3.1. A apenada era primária quando da prática dos crimes, inviabilizando a caracterização da reincidência específica exigida pelo art. 112, VII, da LEP para a aplicação da fração de 60%.

3.2. A jurisprudência desta Corte e do STJ exige a análise individualizada das condenações para aplicação das frações previstas no art. 112 da LEP, vedando a imposição de percentual único e mais gravoso.

3.3. A individualização da pena é garantia constitucional, devendo as frações de progressão de regime observar a natureza dos crimes e a situação pessoal do apenado em cada condenação.

3.4. Os dispositivos legais e súmulas invocados – ainda que não debatidos de forma específica – foram considerados na fundamentação do voto, restando prequestionados os artigos 112 da LEP, Súmula 211 do STJ e Súmula 282 do STF.

IV. Dispositivo e teses.

4. Recurso provido.

Tese de mérito: “1. A fração de 60% para progressão de regime prevista no art. 112, VII, da LEP só se aplica quando caracterizada reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, o que não se verifica quando o apenado é primário à época dos delitos”

“2. É vedada a aplicação de fração única e mais gravosa para progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada, sendo obrigatória a individualização das frações conforme a natureza de cada crime”.
“3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e súmulas invocados pela defesa quando integrados à fundamentação do acórdão, ainda que não expressamente mencionados.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, V e VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1033377-25.2024.8.11.0000, N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, N.U 1004258-82.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004441-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE GARCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por JAQUELINE GARCIA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000024-09.2023.8.11.0033, que determinou a alteração das frações das condenações dos crimes equiparados a hediondos e aplicou a porcentagem de 60% (sessenta por cento) para ambas as condenações, considerando a reincidência específica da reeducanda.

A Defensoria Pública assevera que, na época dos fatos, a agravante era primária sendo “
incompatível a aplicação da fração de 60% que é destinada as pessoas reincidentes específicas na prática de delitos hediondos”
, razão pela qual requer a retificação do cálculo da pena para fazer incidir o percentual de 40% (quarenta por cento), de forma individual e separada, para fins de progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, o artigo 112, da LEP e das súmulas 292 do STF e 211 do STJ [doc. digital n. 268800750].

Em suas razões, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT se manifesta pelo provimento do agravo, uma vez que “
a agravante não era reincidente quando da prática de ambos os delitos [...] logo, impossível admitir-se a aplicação do inciso VII do artigo 112, da LEP”
[doc. digital n. 268800750].

Em juízo de retratação a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 268800750].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 278957876].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004441-53.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao examinar os autos do Executivo de Pena n. 2000024-09.2023.8.11.0033, verifico que JAQUELINE GARCIA DA SILVA possui 2 (duas) condenações, oriundas dos autos: (I) n. 1001666-68.2022.8.11.0033 e (II) 100003-61.2024.8.11.0018,
verbis
:

I) Condenação à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006;

II) Condenação à pena de 9 (nove) anos de reclusão, pela prática dos crimes do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

No dia 23 de julho de 2024, a juíza, Cristhiane Trombini Puia Baggio, procedeu ao somatório das penas, fixou o regime fechado para início do cumprimento e, após reconhecer a reincidência da reeducanda, fixou o percentual de 60% (sessenta por cento) para ambas as condenações, nos termos do artigo 112, VII, da LEP (mov. 108.1 – SEEU).

A Defensoria Pública, na data de 27 de agosto de 2024, interpôs petitório requerendo a reconsideração da decisão, para se aplicar as porcentagens individuais para fins de progressão de regime (mov. 122.1 – SEEU).

Em 5 de setembro de 2024, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT se manifestou pelo deferimento do pedido defensivo, para se aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento), tendo em vista a primariedade da reeducanda (mov. 125.1 – SEEU).

Na decisão prolatada em 11 de setembro de 2024, a juíza das Execuções Penais assim se pronunciou:

“Aduz a Defesa que na decisão de seq. 122.1 foi determinada a alteração da fração utilizada para fins de progressão de regime, contudo, a condenação de n. 1000003-61.2024.8.11.0018 não transitou em julgado, haja vista que aguarda julgamento do recurso defensivo.

Verifico que o pleito defensivo merece acolhimento, razão pela qual procedo com a alteração da fração para 40% em relação aos crimes hediondos

[...]

Conforme exposto restou deliberado:

a) deferimento do pedido de seq. 122.1 [...];”
(mov. 130.1 – SEEU).

Entretanto, em 11 de outubro de 2024, a juíza prolatou decisão reconhecendo a reincidência da agravante e, por mais uma vez, procedeu à alteração das frações, estabelecendo o percentual de 60% (sessenta por cento) (mov. 152.1 – SEEU).

Esta é a cronologia processual.

A defesa, nas suas razões recusais, sustenta que: 1) a porcentagem a ser aplicada para fins dos benefícios executórios é de 40% (quarenta por cento), uma vez que a agravante era primária à época dos fatos; 2) a fração deve ser considerada individualmente, considerando os requisitos previstos no artigo 112, da LEP.

O recurso
comporta provimento
.

Com o advento da Lei n. 13.964/19, os percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime quanto aos reeducandos condenados por crimes hediondos ou equiparados foram estabelecidos da seguinte forma:

“V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento)da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.

É importante observar que, na nova redação da Lei n. 7.210/1984, não há um patamar estabelecido para o agente condenado por delito hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico.

À vista disso, assim como o percentual de 40% (quarenta por cento) será aplicável somente a apenados primários, fica claro e evidente que a adoção de 60% (sessenta por cento), só será possível quando houver a caracterização da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, consoante o art. 112, VII, da referida lei.

No caso
sub judice
, verifico que a agravante
não era reincidente
quando da prática de
ambos
os delitos, conforme se extrai do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU),
verbis
:

I) Autos n. 1001666-68.2022.8.11.0033

Artigo da Lei: art. 33: Tráfico de Drogas

Data do delito:
9.8.2022
.

Trânsito em julgado:
5.2.2024

II) Autos n. 1000003-61.2024.8.11.0018

Artigo da Lei: art. 33: Tráfico de Drogas

Data do delito:
14.12.2023

Trânsito em julgado do processo:
19.2.2025
.

O patamar de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), considerado pela juíza singular na totalidade da pena, só seria aplicável nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, jamais ao caso em espeque,
haja vista a primariedade da apenada
.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito penal. Agravo em execução.
Reconhecimento indevido de reincidência. Primariedade da agravante à época dos delitos. Retificação do cálculo para fins de progressão de regime
. Recurso provido [...] Razões de decidir 3. A reincidência exige condenação criminal transitada em julgada anterior ao cometimento de novo crime, nos termos do art. 63 do Código Penal.
A análise cronológica das condenações criminais revela que os delitos praticados em 23 de março de 2021 e 21 de junho de 2022; e o trânsito em julgado das sentenças ocorreu em 26 de fevereiro de 2024 e 18 de março de 2024, respectivamente, evidenciando, assim, que a agravante era primária à época dos fatos
. 6. O reconhecimento equivocado da reincidência impõe a retificação do cálculo de pena. [...] Recurso provido”
(N.U 1009142-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE FIXOU O PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE
. RECURSO PROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
No caso em tela, o agravante, quando praticou os crimes de homicídio e tráfico de drogas, não possuía condenações criminais transitadas em julgado. A inexistência de condenação criminal definitiva e anterior à prática delitiva inviabiliza o reconhecimento da reincidência
. 7. Reconhecida a primariedade do agente, incumbe ao Juízo das execuções penais, que deverá considerar a natureza dos delitos, a retificação dos percentuais a serem adotados para fins de obtenção dos benefícios executivos [...]”
(N.U 1004258-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Além da condição pessoal da agravada – primária – deve ser observada a gradação estabelecida no artigo 112, da LEP, ou seja, se o crime é comum e hediondo, se foi cometido ou não com violência, e se resultou em morte.

As especificidades de cada condenação é que definem a fração de cumprimento da pena para obter os benefícios executórios.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DA FRAÇÃO DE PENA A SER CUMPRIDA PARA CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO PARA CONDENAÇÕES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] “1. O cálculo da fração de pena necessária para a progressão de regime deve ser realizado individualmente para cada condenação, observando-se os critérios previstos no art. 112 da LEP, sem aplicação de percentual único após a unificação das penas [...] 3. A aplicação de fração única mais gravosa para todas as condenações viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da coisa julgada.” [...]
(TJMT, N.U 1033377-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. INVIABILIDADE. DELITOS DE NATUREZA DISTINTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única. 8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoção de um único percentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado. [...]
(TJMT, N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO

o recurso de
JAQUELINE GARCIA DA SILVA
, afasto a sua reincidência e
determino
que o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT proceda à
retificação do cálculo, de forma individualizada,
a ser adotado para fins de obtenção dos benefícios executórios,
considerando sua primariedade e a natureza dos delitos indicados no seu Executivo de Pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025